Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717159-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WASHINGTON BATISTA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Prova. Pena. Conduta social. Quantidade da droga. Privilégio. Restituição de coisa apreendida. 1 - As condições do flagrante - apreensão de quase 4 kg de droga na posse do acusado após ser flagrado fumando maconha no interior do veículo -, conforme narrado pelos policiais militares em juízo, e as mensagens extraídas do aparelho celular do réu - negociando drogas com terceiros - são suficientes para provar o tráfico de drogas. 2 – Se o réu faz do tráfico de drogas meio de vida, com habitualidade, e tal circunstância foi usada para afastar o tráfico privilegiado, configura bis in idem, pelo mesmo motivo, valorar negativamente a conduta social. 3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta, tanto para fixar a pena-base como para modular a fração no tráfico privilegiado – trata-se de vetor único. A droga apreendida – maconha – diferentemente do crack, cocaína e LSD, tem menor potencial nocivo, daí porque a apreensão de quase 4kg da droga não justifica o aumento da pena-base. 4 - Embora primário o réu, apreendida elevada quantidade de droga – quase 4kg -, e demonstrado que ele, há cerca de seis anos, faz da mercancia ilícita seu meio de vida, com habitualidade, evidenciando que se dedica a atividades criminosas, não se reconhece o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 5 - A restituição das coisas apreendidas poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita. 6 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, com base no princípio in dubio pro reo; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que lhe deve ser aplicada a causa especial de diminuição da pena, ao argumento de que foi utilizada inidônea motivação para a negativa do privilégio; c) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo a adoção do regime aberto para o início do cumprimento de pena, considerando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As condições do flagrante - apreensão de quase 4 kg de droga na posse do acusado após ser flagrado fumando maconha no interior do veículo -, conforme narrado pelos policiais militares em juízo, e as mensagens extraídas do aparelho celular do réu - negociando drogas com terceiros - são suficientes para provar o tráfico de drogas [...] Na terceira fase, a sentença não reconheceu o tráfico privilegiado ao fundamento de que o réu se dedica à atividade criminosa. No crime de tráfico de drogas, a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (art. 33, § 4o, L. 11.343/06). Para que seja aplicada a causa de diminuição, os requisitos, cumulativos, devem ser todos preenchidos pelo agente. O réu é primário e de bons antecedentes. Contudo, ficou demonstrado nos autos que se dedica à atividade criminosa. Periciado o aparelho celular do réu, foram encontradas cerca de 35 mensagens com teor de venda de entorpecentes, negociadas pelo réu desde 2017, ou seja, há, pelo menos, seis anos, o que indica habitualidade criminosa. Além disso, mesmo que a quantidade da droga não tenha sido considerada como circunstância negativa em razão de sua natureza menos nociva, é fundamento idôneo a ser considerado para – somado à habitualidade do tráfico - afastar o privilégio já que indica que o réu se dedica à mercancia ilícita. A dedicação à atividade criminosa pode ser comprovada por vários meios [...] O regime prisional é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP” (Id 65039373). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016